Tribunal: TJDFT
Processo: 0751873-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751873-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO GOMES COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME, MARCIO PORTELA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcio Portela Oliveira e Pinheiro Gomes Comércio de Pescados Ltda. - ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que afastou a alegação de nulidade da citação por edital realizada (ID no 78849702, proc. no 0726530-98.2018.8.07.0001). 2. Os agravantes alegam, em suma, que há nulidade na citação por edital, uma vez que somente poderia se realizar após o exaurimento de todas as diligências possíveis com o intuito de localizá-los. Destacam que nas pesquisas realizadas foram localizados dois endereços em que não foram realizadas diligências. 3. Defendem que por se tratar de medida extraordinária e excepcional, a citação por edital deve ser precedida de todas as providências possíveis com o intuito de localizar o atual paradeiro dos devedores. Diante da ausência de diligência nos endereços apontados na pesquisa realizada, alegam que a citação por edital seria nula. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação por edital, diante da existência de endereços que ainda não foram objeto de diligência. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A legislação prevê nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital. A curatela será exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC. 8. A ação de execução foi distribuída em 10/9/2018 (ID no 22420318) e desde então foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar os executados, ora agravantes, de modo a possibilitar a angularização da relação processual. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço dos devedores, assim como bens, valores e direitos que possam satisfazer a dívida compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar o paradeiro do devedor. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Conforme ponderado na decisão recorrida, a localização de endereços nos sistemas conveniados não implica veracidade ou atualidade da informação, mas apenas os dados repassados pelos devedores quando, por exemplo, solicitaram a abertura de conta bancária. 12. As diligências realizadas ao longo do processo (ID no 24052006, no 24136833, no 38937594, no 43798862, no 43798907 e no 68535002, assim como as circunstâncias que norteiam a relação jurídica mantida entre as partes, demonstram que os agravantes já não residem nos endereços encontrados e, portanto, estão em local incerto e desconhecido. 13. Apesar de alegarem que há nulidade na citação por edital realizada, verifica-se que foram esgotados os meios de localização dos executados, seja em razão das diversas diligências citatórias realizadas, seja pela localização de endereços incompletos nos sistemas conveniados ao Tribunal, inviabilizando a expedição do correspondente mandado, conforme certidão de ID no 68589318. 14. Constata-se que a decisão recorrida observou as disposições constantes nos artigos 246, IV; 256, §3o e 257, todos do CPC. Reitere-se que não há nulidade sem prejuízo, o qual não foi demonstrado pelos agravantes, pois não comprovaram que a diligência pleiteada teria a mínima chance de sucesso. 15. Ademais, na eventual realização de medidas constritivas ainda lhes será oportunizado o contraditório, em observância ao devido processo legal. Precedente: Acórdão no 1231135, 07246088820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro